Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-64.2014.8.14.0063
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001021-64.2014.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RESPEITO AO PRAZO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
. RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

No que se refere à alegação de ilegitimidade ativa entendo que não merecer ser acolhida. Isso porque verifico que a juntada de extrato de seu cadastro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, em que consta a informação de “cadastro ativo”, a representação da categoria de “servidores públicos municipais”, bem como sua abrangência estadual.

2.

A contribuição sindical anual compulsória não se confunde com a contribuição confederativa (exigida apenas dos empregados filiados ao sindicato), sendo obrigatória para todos os profissionais de uma determinada categoria, abrangendo também os servidores públicos.

3.

Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas ao sindicato dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c cobrança.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível e em reexame necessário manter a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE VIGIA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Vigia, nos autos da DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que julgou procedente o pedido para compelir o Município de Vigia a proceder ao desconto, no mês fixado em lei, na folha de seus servidores municipais, bem como a efetuar o respectivo repasse ao autor, FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ - FESMUPA, dos valores referentes à contribuição sindical anual obrigatória aventada nos autos em epígrafe, observada a incidência de prescrição quinquenal e desde que não houvesse outro sindicato descontando a contribuição sindical em tela.

Em síntese,
consta na inicial que o município de Vigia não realiza o repasse da contribuição sindical prevista no art. 8°, inciso IV, da CF/88, traduzida no desconto anual de um dia de trabalho na folha de pagamento do trabalhador, em favor da entidade sindical requerente, motivo pelo qual pleiteia-se que o requerido seja compelido a efetuar o desconto e o repasse da contribuição sindical em tela, observado o respeito a prescrição quinquenal.

O autor pediu a concessão de tutela de urgência, juntou comprovante de inscrição e de situação cadastral, estatuto social e cópia de decisões de processos em situações semelhantes aos autos.

O Juízo recebeu a inicial e reservou-se à apreciação da tutela antecipada após contestação.

Citado, o Município apresentou resposta arguindo a carência de ação fundada na ilegitimidade de parte; prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição; impossibilidade de desconto sindical para o setor púbico, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos constantes na inicial.

Foi apresentada réplica.

Instado a se manifestar quanto a produção de provas, o réu pugnou pela designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Foi determinada a juntada, em 10 (dez) dias, do certificado expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego a fim de averiguar a legitimidade ativa do requerente.

Não houve manifestação do autor.

Foi designada audiência para o dia 08/07/2015, às 10h15, sendo juntado, na ocasião, o extrato de cadastro da federação sindical requerente junto ao MTE. Inquiridas, as partes mantiveram posicionamentos antagônicos, insurgindo-se o demandado em relação a juntada intempestiva do comprovante de cadastro do autor perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

Foi proferida sentença
que julgou procedente o pedido para compelir o Município de Vigia a proceder ao desconto, no mês fixado em lei, na folha de seus servidores municipais, bem como a efetuar o respectivo repasse ao autor, FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ - FESMUPA, dos valores referentes à contribuição sindical anual obrigatória aventada nos autos em epígrafe, observada a incidência de prescrição quinquenal e desde que não houvesse outro sindicato descontando a contribuição sindical em tela.

Em suas razões recursais o apelante suscita a necessidade de aplicação da remessa necessária, com base no art. 496 do CPC. Além disso, apresentar a preliminar de
ilegitimidade ativa da federação, uma vez que a parte autora teria deixado
de juntar a carta sindical registrada no Ministério do Trabalho e Emprego
.
Menciona, ainda que já repassa os valores para sindicatos aptos a atuarem no Município, diante disso, deveria reivindicar o repasse diretamente
em desfavor dos Sindicatos beneficiados com o repasse dos valores e não em detrimento do Apelante.

No mérito, aduz que não cabe a ré discutir a possibilidade da federação autora receber a sua quota parte, ao passo que os valores já haviam sido repassados para o SINTEPP, SISMUV, SENPA, SINTESP/PA, SINDSAÚDE. Destaca, ainda, a Federação autora nunca pleiteou administrativamente o recebimento da contribuição sindical.

O recorrente aduz que em virtude do princípio da unicidade sindical, portanto, não pode a Federação autora pleitear direitos e/ou representar os servidores municipais de Vigia de Nazaré, haja vista que já existe nesta base territorial sindicato legalmente constituído e apto a representar a categoria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, parcialmente, do recurso de apelação cível, em razão de inovação recursal, conforme fundamento a seguir e reexame necessário, considerando a prolação de sentença ilíquida contra a fazenda pública municipal, pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 1973, eis que a sentença foi prolatada pela sua égide.

DA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA.

No que se refere à alegação de ilegitimidade ativa entendo que não merecer ser acolhida. Isso porque verifico que a juntada de extrato de seu cadastro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, em que consta a informação de “cadastro ativo”, a representação da categoria de “servidores públicos municipais”, bem como sua abrangência
estadual (Num. 2193099 - Pág. 2/3).

Por isso, deixo de acolher a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Primeiramente, quanto à alegação de
que não cabe a ré discutir a possibilidade da federação autora receber a sua quota parte, ao passo que os valores já haviam sido repassados para o SINTEPP, SISMUV, SENPA, SINTESP/PA, SINDSAÚDE, verifico se tratar de inovação recursal, uma vez que tal fundamento sequer foi aduzido ao longo do processo de conhecimento, o que leva ao seu não conhecimento deste capítulo da apelação cível.

A propósito:

“
APELAÇÃO -INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO -INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO -INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO --INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.
Regra geral, é vedado à parte inovar no juízo de apelação, não podendo ser conhecida sua insurgência sobre tais questões.

(TJ-MG - AC: 10477130009533001 MG, Relator: Selma Marques, Data de Julgamento: 30/09/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2014).
”

Além disso, verifico que a apelante não juntou documentos que comprovassem a existência de Sindicatos devidamente registrados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, naquele Município.

Por isso, não merece ser conhecido esse capítulo recursal.

No que se refere propriamente ao mérito da demanda, destaco que
o Supremo Tribunal Federal apreciou o tema 994, fixando a seguinte tese:

“Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de
contribuição

sindical
de
servidores
públicos regidos pelo regime estatutário” Plenário, Sessão Virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020.

No caso, a parte apelante
ajuizou a ação de cobrança, objetivando a condenação do Município na obrigação de efetuar o repasse das contribuições sindicais recolhidas dos
servidores

municipais
até o
ajuizamento para da ação, respeitada a prescrição quinquenal.

Importante destacar que
até outubro de 2017, a
Lei 13.467
/2017 (Lei da Reforma Trabalhista) e a
Medida Provisória 873
/2019, alteraram os
arts.
578
,
579
e
582
da
CLT
,
tanto os
servidores
associados quanto os não associados estavam obrigados a contribuir anualmente para o sustento do respectivo sindicato profissional,
ao passo que após as alterações indicadas acima, a contribuição sindical só se tornou devida quando o empregado requerer o pagamento da
contribuição

sindical
, autorizando de forma prévia (POR ESCRITO), voluntária, individual e expressa, de modo que a autorização individual se dará diretamente ao sindicato.

Por sua vez, como se trata de requerimento referente aos anos anteriores à alteração legislativa, importante diferenciar a
contribuição

sindical
, que tinha caráter legal e compulsório, da
contribuição
confederativa
que é devida somente pelos filiados ao sindicato, nos termos da Súmula 666, do STF, sendo que uma não prejudica o recolhimento da outra, conforme expresso no art.
8º
,
IV
, da
CF/88
, senão vejamos:

“
Súmula 666, do STF: A
contribuição
confederativa de que trata o art.
8º
,
IV
, da
CF/88
, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

Art. 8º É livre a associação profissional ou
sindical
, observado o seguinte:

(...)

IV - a assembléia geral fixará a
contribuição
que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação
sindical
respectiva, independentemente da
contribuição
prevista em lei;
”

Outrossim,
a Instrução Normativa nº 01, do MTE, de 30/09/2008, que dispõe sobre a cobrança da
contribuição

sindical
dos
servidores
e empregados públicos, assim estabelece:

“CONSIDERANDO a competência estabelecida no artigo
610
da
Consolidação das Leis do Trabalho
(
CLT
), que permite a este Ministério a expedição de instruções referentes ao recolhimento e à forma de distribuição da
contribuição

sindical
;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento de recolhimento da
contribuição

sindical
, prevista nos artigos
578
e seguintes da
Consolidação das Leis do Trabalho
(
CLT
), pela administração pública federal, estadual e municipal;

CONSIDERANDO que a exclusão dos
servidores
estatutários do recolhimento da
contribuição

sindical
viola o princípio da isonomia tributária, previsto no art.
150
,
II
da
Constituição Federal
de 1
988;

CONSIDERANDO que os acórdãos proferidos nos RMS 217.851,
RE 146.733
e
RE 180.745
do Supremo Tribunal Federal determinam que "facultada a formação de sindicatos de
servidores
públicos (
CF
, art.
37
,
VI
), não cabe excluí-los do regime da
contribuição
legal compulsória exigível dos membros da categoria";

CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal, vem dispondo que "A lei que disciplina a
contribuição

sindical
compulsória ('imposto
sindical
') é a
CLT
, nos arts.
578
e seguintes, a qual é aplicável a todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos
servidores
públicos", conforme os acórdãos dos
Resp 612.842
e
Resp 442.509
; e

CONSIDERANDO que os Tribunais Regionais Federais também vêm aplicando as normas dos art.
578
e seguintes da
CLT
aos
servidores
e empregados públicos, resolve:

Art.
1º

Os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, deverão recolher a
contribuição

sindical
prevista no art.
578
, da
CLT
, de todos os
servidores
e empregado públicos, observado o disposto nos artigos
580
e seguintes da
Consolidação das Leis do Trabalho
.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação
.
”

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO APÓS ESGOTADO O PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO - REMESSA NECESSÁRIA - FESEMPRE -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPOS ALTOS - RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGAÇÃO LEGAL
- SENTENÇA CONFIRMADA. - A apelação interposta em data posterior ao término do prazo recursal é intempestiva e não merece ser conhecida -
A contribuição sindical anual compulsória não se confunde com a contribuição confederativa (exigida apenas dos empregados filiados ao sindicato), sendo obrigatória para todos os profissionais de uma determinada categoria, abrangendo também os servidores públicos - Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas ao sindicato dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c cobrança
.

(TJ-MG - AC: 10115110017346001 Campos Altos, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021).
”

Nesse cenário, considerando que a parte apelada demonstrou, através do extrato de seu cadastro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, em que consta a informação de “cadastro ativo”, a representação da categoria de “servidores públicos municipais”, bem como sua abrangência
estadual (Num. 2193099 - Pág. 2/3) e que o repasse da contribuição não teria sido realizado pela apelante, devida a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada. Em remessa necessária, mantenho a sentença proferida.

É o voto.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2022